Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738943-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: LEONARDO SISINNO DE ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora, à míngua de prova da renda percebida pelo devedor. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do Código de Processo Civil, e 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003, sustentando a possibilidade de constrição de parte do salário da devedora. Argumenta que não se pode admitir que o recorrido se furte ao cumprimento de suas obrigações, quando se demonstra que a constrição parcial de seus rendimentos não implicará em prejuízos a sua subsistência e a de sua família, pois, do contrário, haveria manifesta violação ao princípio da efetividade da execução e do princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. Infere ser possível a aplicação, por analogia, dos artigos 1o e 6o, § 5o, ambos da Lei 10.820/2003 nas ações executivas. Avalia que a decisão colegiada se baseou em informações genéricas, sem observar a alta verba salarial percebida pelo devedor, que sequer fez prova de que a penhora teria o condão de prejudicar a subsistência familiar. Destaca a aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo no caso em debate. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. Pugna que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, caput e inciso IV, e §2o, todos do CPC, 1o e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57134349): "(...) No caso concreto, em que pese a informação trazida pela agravante de que o agravado recebe salário anual de mais de R$ 80.000,00 (id. 51326474 – p. 4), não há documentos que possibilitem aferir se a penhora salarial teria o condão de comprometer a dignidade do devedor. Nesse cenário, há óbice ao deferimento da constrição, à míngua de prova da renda percebida pelo agravado." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021